Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700379-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURILIO CERGILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Desentranhe-se dos autos a petição de ID no 36876796, conforme requerido pelo agravante (ID no 36879459). Com relação ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, em razão da propositura do IRDR no 0738744-85.2022.8.07.0000, não há o que prover, tendo em vista que, nos autos do referido IRDR, não foi determinada a suspensão dos processos que discutem a matéria em questão. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 20:53:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator